Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que o ocorrido não foi mero dissabor e que houve prejuízo material comprovado pelo pagamento em duplicidade, bem como corte da linha telefônica não restabelecida até o momento. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

2. Recurso tempestivo.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Os argumentos do agravante foram devidamente respondidos no item 4 do acórdão, quando assim consignou “o autor trouxe apenas alegações genéricas, não comprovando a interrupção da linha telefônica e nem mesmo a perda da consulta médica do filho. Ressalta-se que, apesar de o autor afirmar que as consultas do filho não foram retomadas até o momento (ID 32780979 - pág. 2), no ID 32780962 - pág. 2 juntou relatório médico descrevendo que o filho consultou em junho de 2021 e julho de 2021, após o suposto corte dos serviços que lhe trouxeram o alegado dano moral. Diante da ausência de prova do fato que teria gerado o dano, afasta-se o dever de indenização.”. Ou seja, não resta qualquer vício a ser sanado. Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

5. Ademais, quanto ao pagamento em duplicidade foi demonstrado nos autos que a ré abateu o valor da fatura seguinte, a qual não foi cobrada do autor, ser maiores consequências, o que não foi impugnado pelo recorrente.

6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.